Tribunal: TJES
Processo: 5002128-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Administração judicial
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002128-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELHOR ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em recuperação judicial contra decisão que manteve honorários periciais fixados em 25 salários mínimos e homologou a remuneração dos administradores judiciais em 5% sobre o valor da dívida informada na inicial, parcelada em 36 prestações, sob alegação de excessividade, desproporcionalidade e incompatibilidade com a realidade econômico-financeira da recuperanda e com a finalidade do instituto recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários periciais arbitrados para a perícia de constatação prévia observam os critérios legais de complexidade, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a remuneração dos administradores judiciais, fixada no teto legal de 5%, é compatível com a capacidade de pagamento da devedora e com a teleologia da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração do perito na constatação prévia deve ser arbitrada conforme a complexidade efetiva do trabalho desenvolvido, nos termos do art. 51-A, §1º, da Lei nº 11.101/2005, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A perícia realizada consistiu predominantemente em análise documental e visita in loco sem diligências externas complexas, inexistindo justificativa técnica suficiente para a manutenção de honorários no patamar inicialmente fixado.

5. A proposta de honorários periciais não detalha adequadamente a estimativa de horas técnicas e a qualificação profissional envolvida, em desconformidade com as diretrizes das Normas Brasileiras de Contabilidade, o que dificulta a aferição objetiva do custo do serviço.

6. A remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, conforme o art. 24 da Lei nº 11.101/2005, não sendo automática a adoção do percentual máximo legal.

7. A fixação da remuneração dos administradores judiciais no teto de 5% revela-se incompatível com a situação financeira da recuperanda e com a finalidade de preservação da empresa, por onerar excessivamente o fluxo de caixa e os interesses dos credores.

8. A jurisprudência admite a fixação de percentual inferior ao teto legal, notadamente em 3%, como medida apta a assegurar remuneração justa aos auxiliares do juízo sem comprometer a efetividade do procedimento recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários periciais na constatação prévia da recuperação judicial devem ser fixados de acordo com a complexidade real do trabalho realizado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A remuneração do administrador judicial não deve, automaticamente, corresponder ao teto legal de 5%, devendo ser ajustada à capacidade de pagamento do devedor e à finalidade de preservação da empresa.

3. É legítima a redução da remuneração do administrador judicial para percentual inferior ao máximo legal quando evidenciada a desproporcionalidade em relação à realidade econômico-financeira da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 24, caput e §1º, e 51-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5019375-63.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003524-81.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015716-46.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006250-62.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação de recuperação judicial da recorrente, (i) manteve os honorários periciais previamente arbitrados em 25 salários mínimos, correspondentes a R$ 32.550,00, bem como (ii) homologou a proposta de remuneração apresentada pelos Administradores Judiciais (5% sobre o valor da dívida informada na inicial, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$ 20.938,25, totalizando R$ 753.777,00).

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os valores fixados a título de honorários periciais e de remuneração dos Administradores Judiciais são excessivos e desproporcionais à sua atual realidade econômico-financeira; (ii) a quantia arbitrada compromete o objetivo da recuperação judicial, consistente na superação da crise econômico-financeira da empresa, com preservação da atividade empresarial e dos interesses dos credores; (iii) a fixação dos honorários periciais não observou adequadamente os critérios previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente quanto à estimativa de horas e à efetiva complexidade dos trabalhos realizados; (iv) a remuneração dos Administradores Judiciais deveria ser reduzida para 2% sobre o valor da dívida recuperacional (equivalente a R$ 301.510,80, a serem pagos em 48 parcelas).

Pois bem. Após proceder a detido exame das circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos, entendo que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
, revelando-se adequada a minoração dos honorários periciais e da remuneração dos administradores judiciais arbitrados na origem.

De início, no tocante à fixação dos
honorários periciais
, calha registrar que o ilustre Perito fora nomeado para elaboração de laudo pericial de constatação prévia das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial, na forma do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 e da Recomendação nº 57/2019 do CNJ (id. 19945581).

A remuneração do
Expert
, nesse contexto, deve ser apurada com base na complexidade do trabalho desenvolvido, conforme previsto no §1º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005:

§ 1º A remuneração do profissional de que trata o
caput
deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido.

À luz do referido dispositivo legal, a jurisprudência deste Sodalício tem entendimento de que “a
fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da perícia, a estimativa de trabalho apresentada pelo perito e o contexto econômico do agravante”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5019375-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 10/03/2025).

Em sentido semelhante, as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC PP 01 (“Norma Profissional do Perito”) preveem, no art. 49, que “na elaboração da proposta de honorários, o perito deverá considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos interprofissionais, entre outros fatores”.

Fincadas essas premissas, e dialogando-as com o caso concreto, verifica-se que, embora relevante e imprescindível para a constatação prévia da recuperação judicial, a perícia prévia realizada consistiu essencialmente em análise documental, uma visita
in loco
sem deslocamentos significativos, inexistindo diligências externas complexas a amparar a fixação de honorários periciais no patamar de 25 salários mínimos.

Até porque a proposta de honorários apresentada não detalhou a estimativa de horas técnicas por etapa ou qualificação profissional, em desacordo com diretrizes constantes da NBC PP 01, o que dificulta a aferição objetiva do custo real do serviço prestado. É o que se depreende do id. 20685472,
in verbis
:

“Considerando o disposto no § 1º do mesmo artigo 51, quanto à remuneração da equipe de Peritos, vem sugerir, com base nos regulamentos de honorários de Contadores e Engenheiros, a fixação de montante equivalente à 25 (vinte e cinco) Salários Mínimos, com base na quantidade de horas técnicas despendidas pela equipe pericial que atuou diretamente no presente trabalho e a urgência na apresentação do Laudo”.

Diante dessa moldura fática, a manutenção de honorários periciais em R$ 32.550,00 mostra-se desproporcional frente à natureza e extensão do trabalho efetivamente desenvolvido, sobretudo quando cotejada com situação financeira comprovada nos autos e com precedentes desta Corte que, em hipóteses semelhantes, promoveram redução para patamar compatível com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da perícia, a estimativa de trabalho apresentada pelo perito e o contexto econômico do agravante. 2. A análise da prestação de contas de um síndico em processo falimentar, ainda que envolva dedicação significativa, não justifica o valor arbitrado, sendo possível ajustar a quantia para um patamar proporcional à complexidade e ao tempo de trabalho. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5019375-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 10/03/2025).

Sendo assim, em que pese a perícia tenha se debruçado sobre extensa documentação contábil e, de fato, seu objeto detenha alta complexidade, o montante de R$ 25.000,00 revela valor suficiente para remunerar dignamente serviço técnico prestado, sem impor ônus excessivo ao procedimento recuperacional.

Importa registrar que a conclusão exarada não importa desvalorização do trabalho desempenhado pelo
Expert
, tampouco nega relevância técnica das atividades desenvolvidas; ao revés, visa a preservar remuneração justa e compatível, ao mesmo tempo em que assegura efetividade do processo recuperacional, proteção aos credores e observância estrita aos princípios que regem instituto.

Em evolução, no que tange à
remuneração dos Administradores Judiciais
, o art. 24 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que valor e forma de pagamento devem observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para atividades semelhantes, não podendo exceder o teto máximo de 5% do valor devido aos credores,
ex vi
:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

In casu
, depreende-se que a sociedade empresária recuperanda possui débito tributário no montante de R$ 18.308.610,57 e dívidas previdenciárias que somam o valor de R$ 1.229.586,30, tendo os administradores judiciais tratado os dados da recuperanda com zelo e atenção, em contexto de trabalho dotado de substancial complexidade.

Todavia, ainda que a atuação das Administradoras Judiciais revele relevância técnica, responsabilidade elevada e envolva fiscalização contínua, elaboração de relatórios mensais, acompanhamento de habilitações de crédito, interação com credores e gestores, tais circunstâncias não afastam necessidade de ponderação concreta acerca da situação financeira demonstrada pela recuperanda, que ostenta passivo expressivo, dívidas tributárias e previdenciárias elevadas - elementos que evidenciam limitação objetiva de capacidade contributiva no estágio processual examinado.

Nesse contexto, embora o percentual de 5% não extrapole o limite legal, revela-se incompatível com a teleologia da recuperação judicial, pois a remuneração excessiva tende a onerar o fluxo de caixa, aumentar o deságio a ser imposto aos credores e, paradoxalmente, fragilizar o objetivo maior de preservação da empresa viável.

Destaque-se que a complexidade inerente ao procedimento recuperacional, por si só, não autoriza adoção automática do percentual máximo previsto em lei, o qual tem lugar apenas diante de peculiaridades excepcionais capazes de justificar a remuneração no teto legal, devidamente confrontada a realidade financeira da recuperanda.

Em casos similares, esta Corte reconhece razoável e proporcional a fixação de remuneração em 3% sobre valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, percentual apto a remunerar adequadamente trabalho técnico desenvolvido, sem inviabilizar continuidade do procedimento nem sacrificar interesses coletivos envolvidos.

Nesse sentido, confiram-se dois arestos desta c. 2ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR – INCIDÊNCIA DO ART. 24, §§ 1º E 5º, DA LEI N. 11.101/2005 - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – 3% (TRÊS POR CENTO) DO PASSIVO EM RECUPERAÇÃO - CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 189, “caput”, da Lei 11.101/2005, o Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, aos processos de recuperação judicial e de falência. 2. O prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões proferidas em processos de recuperação judicial e de falência, por estar previsto exclusivamente no Código de Processo Civil, deve ser contado em dias úteis, observando o que determina o art. 219 do diploma processual. 3. Comprovado que o recurso foi interposto antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5º), não há que se cogitar de intempestividade. 4. O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei (REsp n. 1.905.591/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 5. A remuneração do administrador judicial será fixada de acordo com a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, respeitando o limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos ao processo de recuperação, o qual será reduzido para 2% (dois por cento) nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte (Lei nº 11.101/2005, art. 24, §§ 1º e 5º). 6. O extenso rol previsto no art. 22, da Lei nº 11.101/2005, ampliado com a edição da Lei nº 14.112/2020, evidencia a importância das atividades desenvolvidas pelo administrador judicial nos processos de recuperação e falência, sendo inequívoca a necessidade da nomeação de profissionais habilitados e capacitados para o exercício da função. 7.
Hipótese em que a remuneração arbitrada na decisão agravada, equivalente a 3% (três por cento) do valor do passivo submetido ao processo de recuperação, a ser partilhado entre os administradores nomeados, é proporcional ao trabalho a ser realizado e à capacidade de pagamento da agravante, além de condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
. 8. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003524-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Julg: 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A corroborar a atualidade das prescrições legais contidas no artigo 24 da Lei nº 11.101/05, a jurisprudência do STJ enuncia que a remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.
II - A atividade do administrador judicial desempenhada em processos de recuperação judicial, como na hipótese, consiste em verdadeira colaboração com a administração da Justiça, sendo equiparável à dos órgãos auxiliares da Justiça, cujo valor e forma de pagamento devem ser arbitrados pelo juiz com observância dos critérios normativos, não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperanda, não está eximida e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial. III - Os honorários devidos podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento e para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. Precedentes do TJES. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015716-46.2024.8.08.0000 , Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Civel, Julg: 25/07/2025)

Confira-se, também, outro julgado no qual se firmou patamar remuneratório próximo ao ora estabelecido no caso vertente, à luz de circunstâncias similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO conhecido e DESprovido. I - A corroborar a atualidade das prescrições legais contidas no caput do art. 24 e respectivo §1º, da Lei 11.101/05, a jurisprudência do C. STJ enuncia que “A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ‘em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência’". II - A atividade do administrador judicial desempenhada em processos de recuperação judicial, como na hipótese, consiste em verdadeira colaboração com a administração da Justiça, sendo equiparável a dos órgãos auxiliares da Justiça, cujo valor e forma de pagamento devem ser arbitrados pelo juiz com observância dos critérios do art. 24, da Lei 11.101/05, não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperando não a exime e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial. III -
O percentual de 2,75% (dois virgula setenta e cinco por cento) sobre o total concursal apurado pela recuperanda, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) cada, além de encontrar-se dentro da limitação imposta pela própria legislação regente, o respectivo prazo e forma de pagamento não desperta qualquer indício de que possa ser prejudicial ao funcionamento e preservação da empresa em recuperação judicial, tanto que apresentou concordância com tal remuneração
. IV – Ausência de razões para considerar necessária a redução da remuneração do administrador judicial na hipótese, eis que não se evidencia excessiva perante os critérios balizados no art. 24 da Lei 11.101/05, ressaltando-se a fundamentação contida na decisão primeva no sentido de que condizente com o comumente praticado no mercado local. V - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (5006250-62.2023.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO MARCOS VALLS FEU ROSA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 21/02/2024)

Assim, à luz das circunstâncias concretas do caso, dos elementos de convicção produzidos, dos critérios legais e normativos mencionados, impõe-se parcial acolhimento do recurso para redimensionar remuneração das Administradoras Judiciais para percentual de 3% sobre valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, bem como reduzir honorários periciais para R$ 25.000,00, preservando o parcelamento fixado na origem, solução que equilibra a justa remuneração dos auxiliares do Juízo com efetividade do procedimento recuperacional e proteção dos interesses coletivos envolvidos.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos honorários do administrador judicial para 3% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, bem como minorar para R$ 25.000,00 os honorários periciais arbitrados na origem, mantendo incólume a r. decisão agravada em seus demais termos, inclusive quanto ao parcelamento fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)